Tribunal: CARF
Processo: 15922.000273/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15922.000273/2009-76
ACÓRDÃO
2001-007.882 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH CORREA COTA PUTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.882 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000273/2009-76
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação,
reproduzo relatório da decisão da DRJ:
“A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls. 75 a
80, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário 2.005),
apresentando a impugnação de fls. 2 a 4.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
incluiu a dedução de imposto de renda retido na fonte, bem como glosou parcialmente a
dedução do imposto de renda retido na fonte, nas quantias de R$ 8.373,69, R$ 143,42 e R$
1.477,19, respectivamente (fls. 77, 78 e 79), e 31), calculando, ao final, imposto suplementar de
R$ 2.105,12, multa de ofício de R$ 1.578,84, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$
1.256,52, multa de mora de R$ 251,30 e juros de mora de R$ 1.113,36, calculados até
30/01/2.009.
3. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas apurada no lançamento
e a inclusão da dedução do correspondente imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$
8.373,69 e R$ 143,42, respectivamente, resultaram das informações contidas nas nas DIRFs
(Declarações de Impostos de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.005, apresentadas pelas
pessoas jurídicas Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 (rendimentos decorrentes
de decisão da Justiça Federal- código de retenção 5928-no valor de R$ 4.780,65 e imposto retido
de R$ 143,42, conforme DIRF de fl. 87), VisãoPrev Sociedade de Previdência Complementar, CNPJ
07.205.215/0001-98 (rendimentos do trabalho assalariado código de retenção 0561-na quantia
de R$ 2.118,35, conforme DIRF de fl. 88) e Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ
00.493.916/0001-20 (rendimentos do trabalho assalariado-código de retenção 0561-no valor de
R$ 2.955,57, conforme DIRF de fl. 89, contra R$ 1.480,88 declarados pela contribuinte, à fl. 82).
4. A glosa parcial da dedução do imposto de renda retido na fonte, na importância de R$
1.477,19, corresponde à retenção na fonte pleiteada, pela contribuinte, na declaração de ajuste
anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), como incidente sobre rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, no montante de R$
23.810,30, conforme fl. 82.
5. Na impugnação apresentada às fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 7 a 37, 39 a
68 e 70, a contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, com o
consequente cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em síntese, que: 5.1- recebe
benefício previdenciário em virtude de aposentadoria por tempo de serviço junto à TELESP,
tendo suplementação da Fundação Sistel de Seguridade Social (matrículas 0143529 e 127933-5);
5.2- o valor de R$ 4.780,65 pago pela Caixa Econômica Federal é originário de perdas salariais
(planos Bresser, etc), não tendo ela, contribuinte, se omitido em declarar ou pagar, já que não
sabia se deveria realizar algum ato pertinente a este valor recebido.
6. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu julgamento,
a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de diligência de fl. 96, encaminhou os autos
à Delegacia de origem, para que intimasse a Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ
00.493.916/0001-20 (fl. 93), no sentido de informar a natureza dos rendimentos pagos, no ano-
calendário 2.005, à contribuinte em tela, discriminando os valores desses rendimentos e dos
respectivos impostos retidos na fonte, bem como de explicar a divergência entre os valores
informados na DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.005 e
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.882 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000273/2009-76
3
código de retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), que apontava rendimentos
tributáveis pagos à contribuinte, no valor de R$ 2.955,57 (fl. 89), e aqueles constantes dos
Informes de Rendimentos de fls. 13 e 15, que noticiavam rendimentos tributáveis, no montante
de R$ 1.480,88.
7. Em função do requisitado no despacho de diligência acima referido, foram carreados aos
autos os documentos de fls. 110 a 119.
8. Cientificada do resultado da diligência requerida (fls. 121 e 122), a contribuinte, por
intermédio de sua representante legal (fl. 5), apresentou a manifestação de fls. 132 a 136,
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos da Fundação Sistel e da Visão Prev no ano de
2.004, quando o lançamento em análise apurou omissão de rendimentos da citada pessoa
jurídica no ano-calendário 2.005.”
Decisão da DRJ de fls. 140/151 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO CORRESPONDENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. FONTE PAGADORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decretou a
inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos rendimentos decorrentes de ação
judicial recebidos acumuladamente até o ano-calendário 2.009, considera-se improcedente o
lançamento correspondente à omissão dos referidos rendimentos, uma vez não observado o
regime de competência quando do cálculo do imposto devido. Assim sendo, há que se excluir os
rendimentos tributáveis decorrentes de ação da Justiça Federal, bem como a dedução do
respectivo imposto de renda retido na fonte incluídos no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DAS PESSOAS JURÍDICAS VISÃO PREV
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Uma vez que a omissão de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas Visão Prev
Sociedade de Previdência Complementar e Fundação Sistel de Seguridade Social foi apurada em
consonância com os valores constantes das DIRFs (Declarações de Impostos de Renda Retidos na
Fonte) apresentadas pelas citadas fontes pagadoras e ratificada com base em outros elementos
integrantes dos autos, e não tendo a interessada apresentado comprovação hábil para ilidir a
respectiva tributação, é de se manter a referida omissão de rendimentos tributáveis apontada no
lançamento.
GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Do imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual poderá ser deduzido o imposto
retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo. Dedução
restabelecida, face à comprovação constante dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.882 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000273/2009-76
4
Às fls. 156/168 é apresentado recurso voluntário por meio do qual se insurge contra
a manutenção parcial do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 154 dos autos consta cópia do aviso de recebimento – AR – que confirma o
recebimento da decisão de primeira instância no dia 19/10/2016.
O recurso voluntário – fls. 156/168 – foi apresentado no dia 21/11/2016, conforme
se verifica às fls. 155.
Importante salientar que um dos tópicos do recurso voluntário versa sobre a
tempestividade. Nele o objetivo do Recorrente é que lhe seja devolvido prazo para apresentação
de defesa tendo em vista que o contribuinte esteve fora do Brasil em viagem.
Ocorre que o pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico e ainda que
fosse o caso o contribuinte já havia retornado ao Brasil em data em que ainda não havia expirado
o trintídio legal.
Assim, o prazo de 30 dias se iniciou em 20/10/2016 (quinta-feira) e se encerrou em
18/11/2016 (sexta-feira). Como o recurso somente foi protocolado no dia 21/11/2016 (segunda-
feira) deve ser considerado intempestivo.
Portanto, em razão da intempestividade do recurso apresentado, é impossível o seu
conhecimento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.882 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000273/2009-76
5

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 176
DF CARF MF
Original